Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702194-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELI BATISTA DE FARIA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELI BATISTA DE FARIA JUNIOR contra decisão proferida nos autos no 0765692-45.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado a fim de que fosse determinada a sua nomeação e posse imediata no cargo de Analista de Sistemas da Secretaria de Saúde do DF. Em seu recurso, o agravante aduz que apesar de ter logrado aprovação em concurso público e mesmo diante da existência de vagas em aberto, em razão das diversas nomeações tornadas sem efeito e da saída de diversos servidores, não foi convocado para o cargo de contador da SES/DF. Esclarece que há interesse, necessidade e dotação orçamentária para nomeação dos candidatos aprovados e, portanto, direito subjetivo à nomeação. Entende ter sido preterido e, assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a sua nomeação e posse imediata no cargo de Contador da Secretaria de Saúde do DF. É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 3o da Lei 12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível. Ainda, observo a sua tempestividade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante com fundamento na declaração de hipossuficiência carreada aos autos principais. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, o deferimento da medida excepcional requer a verificação de elementos fáticos e alegações verossímeis que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do postulante e a caracterização da urgência do provimento. O que se tem dos autos é que o agravante foi aprovado em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira assistência pública à saúde na 140a colocação, estando previstas, no edital, para o cargo de analista de sistemas (código 102), 10 (dez) vagas para provimento imediato, bem como formação de cadastro de reserva. O STF, no julgamento do RE n. 831.311/PI, em sede de repercussão geral (Tema 784), fixou que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. A se considerar que o agravante restou aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação. Ademais, não tendo sido comprovada de imediato e neste momento inicial eventual preterição na ordem de convocação, não se evidencia flagrante ilegalidade no procedimento administrativo, afastando-se a possibilidade de controle de legalidade. Necessário o prosseguimento do feito principal com a sua devida instrução a fim de verificar se houve a alegada preterição do candidato, hipótese que poderá ensejar o direito subjetivo à nomeação. Portanto, diante da ausência da probabilidade do direito e de urgência, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Em face do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator